Tribunal: TJSP
Processo: 1004909-58.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente foi suficiente para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a quo, razão pela qual o julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente foi suficiente para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a quo, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por força previsão legal, desde que pactuada expressamente, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. A cédula firmada entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, não havendo que se falar em irregularidade inerente a esta matéria – Incidência do REsp 973.827/RS e da Súmula 541, ambos do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAC ̧A~O – ABUSIVIDADE NA UTILIZAC ̧A~O DA TABELA PRICE – INOCORRE^NCIA NO CASO CONCRETO. De acordo com o posicionamento fixado pelo STJ "(...) A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo) (...)" (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMA~O, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015). Com efeito, no presente caso, a utilização de juros capitalizados é legalmente permitida e foi convencionada, o que afasta a alegação de abusividade na utilização da Tabela Price como método de composição e amortização da dívida. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 596, STF. Qualquer disposição anterior à Lei no 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) atinente à utilização de capitalização de juros por parte daqueles que integram o Sistema Financeiro Nacional, previsto pelo artigo 192 da Constituição Federal, foi revogada, vigendo a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações financeiras com prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, como é o caso dos autos. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 596 E 648, AMBAS DO STF – SÚMULA VINCULANTE No 7 DO STF – SÚMULAS 382 E 283, AMBAS DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA ABUSIVIDADE DA TAXA JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍNEA "D" DA ORIENTAÇÃO 1 DO RESP 1061530/RS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – TEMA FIXADO PELO RESP 1255573/RS (STJ; REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 28/08/2013, DJE 24/10/2013), JULGADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – SÚMULA 566 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE REGISTRO DE CONTRATO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que a cobrança no caso concreto não seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, está comprovada nos autos a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem financiado entre as partes (fl. 71), sem demasia no correlato valor, razão pela qual se mantém a cobrança. Do mesmo modo, o documento de fl. 66 é suficiente para a identificação de que a Apelada efetivamente realizou o registro da contratação havida entre as partes. O valor de R$ 120,03 (cento e vinte reais e três centavos), cobrado para a efetivação do serviço, não se mostrou excessivamente oneroso em comparação ao valor do negócio jurídico. Precedentes desta Câmara. – RECURSO DESPROVIDO NESTES PONTOS.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO – QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.639.320/SP – TEMA 972) – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS COBRANÇAS DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE A APELANTE FOI COMPELIDO A CONTRATAR COM SEGURADORA ELEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE INTEGRA SEU GRUPO ECONÔMICO, CARACTERIZANDO-SE COMO VENDA CASADA. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE. Segundo a orientação 2 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1061530/RS somente "(...) o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. (...)" (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). No caso em tela, não houve o reconhecimento de abusividade praticada pela Apelada em relação aos juros remuneratórios e à cobrança capitalizada no período de normalidade. Daí, não vinga a pretensão da Apelante atinente à descaracterização de sua confessada mora. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.